Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-43.2020.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante acabou surpreendido em flagrante pela vítima, instantes antes de deixar o imóvel saqueado, ali abandonando os bens que pretendida subtrair. Versão defensiva isolada e desprovida

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante acabou surpreendido em flagrante pela vítima, instantes antes de deixar o imóvel saqueado, ali abandonando os bens que pretendida subtrair. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e escalada suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Pena-base certeiramente fixada acima do patamar mínimo legal, considerando uma das qualificadoras sob a forma de circunstâncias do delito, bem como em vista dos antecedentes, e, nas etapas subsequentes, devidamente majorada pela reincidência, seguida de adequada redução pela tentativa. Regime semiaberto que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido.